Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por JOSE DEOVACY LIMA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, nos autos de ação ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A.
2. Sentença da 24a Vara Cível de Brasília entendeu pela inadequação da via eleita, considerando inviável a liquidação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia consiste em determinar se há interesse processual para o cumprimento individual de sentença coletiva.III. RAZÕES DE DECIDIR4. A jurisprudência do STJ reconhece que a liquidação prévia é prescindível quando os valores devidos podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, como ocorre no caso concreto, com a planilha apresentada pelo autor.5. O juízo prevento é definido pelo primeiro registro ou distribuição da petição inicial, sendo correto remeter os autos ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em observância ao art. 59 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para análise dos pressupostos de admissibilidade da petição inicial e processamento da ação.
Tese de julgamento:"1. O interesse processual para cumprimento individual de sentença coletiva é demonstrado quando a apuração do valor devido pode ser feita por cálculos aritméticos, sem a necessidade de prévia liquidação de sentença.”2. Configurada a prevenção de Juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 59, 286, II, 330 e 485, VI;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.391.198/RS; AgInt no REsp 1.777.929/RO.